Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA LEGAL. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Segundo o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de “emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” – grifou-se.
3. No caso, não há prova da urgência/emergência em declaração do médico assistente capaz de impor a cobertura ao plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência. Os relatórios médicos submetidos à apreciação do juízo não apontam a urgência e emergência, apenas mencionam a possibilidade de piora, sem esclarecer quanto ao risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. A propósito, o relatório do dia 24/09/2025 atesta melhora no quadro e não especifica a conduta a ser adotada, pois menciona a necessidade de realização de novos exames para definição de estratégia médica.
4. Não comprovada a ocorrência de situação de urgência/emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que autorizaria o atendimento no prazo de 24 horas após a contratação do plano de saúde, ausente a probabilidade do direito da agravante.
5. A agravada sustenta em contrarrazões que a agravante tinha conhecimento de doença preexistente. Há controvérsia acerca de suposta omissão de diagnóstico de doença grave por parte da agravante e que necessita ser submetida à instrução probatória na origem.
6. Recurso conhecido e não provido.